Tribunal: TJMT
Processo: 1022257-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022257-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), NILTON LUIZ JEDE - CPF: 240.614.339-20 (EMBARGANTE), MARIA FRANCISCA JEDE - CPF: 050.116.939-37 (EMBARGANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA - CPF: 272.358.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BIANCHINI LTDA - CNPJ: 17.647.226/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), NILTON LUIZ JEDE - CPF: 240.614.339-20 (EMBARGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA JEDE - CPF: 050.116.939-37 (EMBARGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANÁVEL. REJULGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes litigantes nos
autos, em face de acórdão que apresentou erro material ao consignar resultado incompatível com o voto proferido e ao inserir trechos de decisão de outro processo, gerando contradição entre voto, ementa, certidão e dispositivo. As partes requerem a correção do vício com o
rejulgamento
do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento; (
ii
) avaliar o mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu ação de despejo com base em tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatado vício de erro material no acórdão, uma vez que o voto inserido se referia a processo diverso, com partes e objeto distintos, comprometendo a validade do julgamento.

4.
O erro material é sanável nos próprios
autos, sendo
cabível a renovação do julgamento.

5.
No mérito, a sentença na ação declaratória de nulidade de ato jurídico reconheceu a validade dos contratos celebrados entre as partes, afastando o fundamento utilizado para suspensão da ação de despejo.

6.
A Escritura Pública de Compra e Venda evidencia que os adquirentes tinham ciência prévia do litígio sobre o imóvel, o que afasta a presunção de boa-fé e, por consequência, a concessão de tutela de urgência com base em posse legítima.

7.
Ausente o fumus boni iuris, bem como presente a coisa julgada, justifica-se a revogação da decisão agravada e o regular prosseguimento da ação de despejo.

8.
O agravo interno interposto pelos embargantes contra a decisão liminar resta prejudicado, em razão da superveniência do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

É admissível a correção de erro material em acórdão quando este apresenta voto incongruente com o processo em exame, por meio de embargos de declaração.

A ciência prévia do litígio pela parte adquirente do imóvel impede o reconhecimento da boa-fé objetiva necessária à concessão de tutela de urgência.

Encerrada a ação declaratória de nulidade de ato jurídico que embasava a suspensão da ação de despejo, deve ser determinado o prosseguimento regular da demanda possessória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes litigantes nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1022257-82.2024.8.11.0000, em face do acórdão de ID no 281878364, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado.

O

embargante Leandr
o
Mussi, sustenta a existência de erro material interno no acórdão, apontando divergência entre o teor do voto proferido, a ementa, a certidão de julgamento e o dispositivo, na medida em que o voto acolhe integralmente o agravo de instrumento, mas consta equivocadamente como desprovido o resultado do julgamento.

Por sua vez, os embargantes Nilton Luiz
Jede
e Maria Francisca
Jede
sustentam também a ocorrência de erro material, destacando que o acórdão juntado
se refere
, na verdade, a outro processo (Agravo de Instrumento no 1016117-32.2024.8.11.0000), o qual trata de partes e objeto distintos.

Ambos requerem a correção do erro material com a substituição do acórdão e a adequação do julgamento ao caso concreto.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado
, ambos os embargos de declaração versam sobre a existência de erro material no acórdão anteriormente prolatado, o qual, de fato, deixou de enfrentar a controvérsia posta no recurso de agravo de instrumento em epígrafe, por ter sido redigido com base em elementos de outro processo.

Constata-se que foi equivocadamente inserido acordão referente a outro processo - com partes e objetos diversos -, o que comprometeu a regularidade do julgamento. Trata-se de erro material sanável nos próprios autos, devendo ser acolhidos os embargos para correção do vício, com o consequente
rejulgamento
do agravo de instrumento.

Passando-se ao
mérito do agravo de instrumento
, verifica-se que

o recurso foi interposto por Leandro Mussi
(Id. no 232666684),
contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro no 1009590-41.2024.8.11.0040, determinou a suspensão da ação de despejo no 0007457-24.2016.8.11.0040 em relação ao imóvel rural de matrícula no 30.455 (atualmente 66.154).

A decisão agravada concedeu tutela provisória aos embargantes Nilton
Jede
e esposa, sob fundamento de que seriam terceiros de boa-fé, com posse legítima do imóvel adquirido mediante escritura pública, e que estariam sujeitos a dano irreparável caso prosseguisse a ação de despejo.

Contudo, tal entendimento não subsiste. A sentença proferida na ação declaratória de nulidade de ato jurídico simulado (proc. no 0001600-60.2017.8.11.0040), ajuizada pelos alienantes originais Saddi Zanatta e sua esposa contra o agravante Leandro Mussi, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de compra e venda e dos contratos de arrendamento rural celebrados entre as partes (cf. Id. no 142258720 d
os autos 0001600-60.2017.8.11.
0040
)
.

Nesse cenário, não há mais que se falar em suspensão da ação de despejo, cujo marco de retomada era expressamente condicionado ao julgamento da mencionada ação declaratória, já encerrada por sentença de mérito.

Ademais, os documentos acostados aos autos revelam que os ora embargantes adquiriram o imóvel com plena ciência do litígio que o envolvia. A Escritura Pública de Compra e Venda faz expressa referência à existência de ações judiciais e certidões foram apresentadas aos compradores (Id. no 162749932 dos autos de origem). Assim, não se pode invocar a boa-fé aquisitiva para justificar a suspensão do processo
, já que
a desídia do adquirente em não verificar a situação jurídica do imóvel afasta a presunção de boa-fé, quando há clara evidência de litígio judicial envolvendo o bem.

Dessa forma, ausente o fumus boni iuris necessário à antecipação da tutela, bem como demonstrada a existência de coisa julgada e a legitimidade da retomada da ação de despejo, deve ser provido o agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida.

Consequentemente, resta prejudicado o exame do agravo interno (Id. no
239037198
), interposto contra a decisão
liminar
que havia suspendido os efeitos da decisão de primeiro grau, uma vez que, agora, o julgamento colegiado substitui a decisão impugnada.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por LEANDRO MUSSI (Id. no
284289391
) e por NILTON LUIZ JEDE e MARIA FRANCISCA JEDE (Id. no
284277361
), para sanar o erro material verificado no acórdão anteriormente proferido e, no mérito, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. No 232666684)
para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela antecipada e determinando o regular prosseguimento da ação de despejo no 0007457-24.2016.8.11.0040, inclusive quanto ao imóvel

Rural Matriculado sob o
no. 30.455 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, atualmente registrado
sob a nova Matrícula no 66.154 do mesmo cartório
.

Em consequência, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto pelos embargantes NILTON e MARIA JEDE (Id. no 23903
7198
) contra a decisão liminar proferida nestes autos,
diante da perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025